Tribunal: TJES
Processo: 5004764-13.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004764-13.2022.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MAISA RIBEIRO DA COSTA ROSA DIAS

RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado do autos n° 5004764-13.2022.8.08.0021

Recorrente:
MAISA RIBEIRO DA COSTA ROSA DIAS

Recorridos:
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à autora/recorrente.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. FURTO DE CABEAMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

NARRA A AUTORA QUE TEVE OS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA EMPRESA RÉ SUSPENSOS SOB A ALEGAÇÃO DE TER OCORRIDO FURTO NO CABEAMENTO DA EMPRESA. AFIRMA QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E QUE ENCONTRA-SE COM O PAGAMENTO DAS FATURAS EM DIA. PUGNA PELO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

A SENTENÇA DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA JULGAR O CASO DEVIDO À NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, EXTINGUINDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM BASE NOS ARTIGOS 51, INCISO II DA LEI 9.099/1995 E ARTIGO 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA, ARGUMENTANDO QUE O CASO NÃO POSSUI COMPLEXIDADE QUE EXIJA PERÍCIA TÉCNICA, INSISTINDO NA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA JULGAMENTO. REQUER A REFORMA DA SENTENÇA COM A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

DA CONCLUSÃO:
A SENTENÇA PROFERIDA DESTACOU A NECESSIDADE EM REALIZAR PERÍCIA A FIM DE COMPROVAR A INOPERÂNCIA DOS SERVIÇOS DA EMPRESA RÉ, CONSOANTE TRECHO A SEGUIR:
“
In casu", tal procedimento, não se aplica, haja vista, a complexidade do fato, que exige uma perícia técnica sobre a qualidade dos serviços prestados pela empresa requerida. Há nos autos, documentos apresentados pela parte requerente que não esclarecem efetivamente a causa de tais problemas, impossibilitando assim, a prestação efetiva da tutela jurisdicional, ora pretendida.”

TAL SITUAÇÃO ULTRAPASSA OS LIMITES DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, QUE DEVE JULGAR CAUSAS DE MENOR COMPLEXIDADE, CONFORME DISPOSTO NO ART. 98 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 3º, I, DA LEI 9.099/1995. A NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA VERIFICAR A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JUSTIFICA A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. A COMPLEXIDADE DA PROVA TÉCNICA REQUERIDA NÃO SE COADUNA COM O RITO SUMÁRIO E DESFORMALIZADO DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. NO ENTANTO,
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL ANTE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE DIVERGÊNCIA

Dra. Inês Vello Corrêa

Em que pese o brilhante entendimento do magistrado relatora, entendo, no presente caso, pela reforma da sentença, pelos motivos que passo a expor.

Trata-se de ação movida por
MAISA RIBEIRO DA COSTA ROSA DIAS
, ora Recorrente, em face de
TELEMAR NORTE LESTE S/A e OI S.A
., ora Recorridas, alegando, em apartada síntese, que em julho de 2022, embora estivesse adimplente com as faturas referentes ao plano de telefonia fixa e internet, a recorrida suspendeu o fornecimento dos serviços. Narra a autora, que ao entrar em contato com a requerida, foi informada de que o problema estava relacionado ao furto de cabeamento na região e, que o problema seria solucionado pela empresa de telefonia o mais rápido possível, contudo, passados vários dias, o problema persistiu.

A sentença proferida em primeiro grau, extinguiu o feito sem resolução do mérito, na medida em que reconheceu a incompetência dos juizados especiais, ante a necessidade de produção de prova pericial técnica.

Todavia, havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

Destarte, o presente caso envolve típica relação de prestação de serviços, cabendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a hipossuficiência presumida do consumidor e o domínio da técnica por parte do fornecedor, impõem, ainda, a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, inc. VIII, do referido diploma.

Neste sentido, verifica-se que a autora trouxe a baila provas capazes de atestar a verossimilhança dos fatos alegados, mormente a apresentação de diversos protocolos de atendimento e mensagens trocadas entre a Recorrente e a empresa Ré (ID 9686980), nas quais a própria fornecedora de serviços afirma a falha na região.

Inobstante, é fato incontroverso que a falha se operou em razão do furto de cabeamentos, acarretando inviabilidade técnica da região, contudo seria realizada outra viabilidade com envio de técnicos para avaliar eventual reativação da linha e da internet.

Em que pesem os argumentos da ré, não houve apresentação de laudo ou resposta sobre a questão da viabilidade. Assim, a requerida não desincumbiu do seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, embora a origem do problema tenha se dado com o furto do cabeamento, tal motivo, por si só, não afasta a responsabilidade da recorrida, tratando-se de risco inerente a previsível da atividade desenvolvida pela ré.

Aplica-se ao caso destes autos o disposto nos artigos 18 e 20 do Código de Defesa do Consumidor, que, baseado no princípio da garantia, consistente na obrigação do fornecedor de assegurar a boa execução do contrato, disciplina a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualidade inerentes aos produtos e serviços, ou seja, vícios capazes de torná-los impróprios ou inadequados ao consumo ou capazes de lhes diminuir o valor.

Dessa forma, entendo que a situação vivenciada pela requerente, a qual se viu privada dos serviços de internet, sem os quais emergem transtornos relevantes para o prosseguimento da rotina diária causou inegável abalo na esfera de seus direitos da personalidade, situação que certamente extrapola o mero aborrecimento da vida cotidiana, diante do que reputo razoável a fixação de compensação a título de dano moral.

Sendo assim, divirjo do voto preferido, devendo ser reformada a sentença proferida a fim de
confirmar a liminar deferida em ID 9686982
, bem como condenar a recorrida a pagar à Recorrente indenização por danos morais, ora arbitrando, levando em conta, para além dos fatores já citados, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte recorrente, o montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC a partir da presente data.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente